Tribunal: TJMT
Processo: 1017283-39.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017283-39.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DEUZANIRA SOUZA CARVALHEDO - CPF: 397.258.041-04 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERSÃO DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC/2015, em razão do não recolhimento das custas processuais, após indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é nula a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito antes do término do prazo legal para recolhimento das custas ou interposição de recurso contra a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça; e (ii) saber se a apelante faz jus ao benefício da justiça gratuita, considerando a situação econômica comprovada nos autos.

III. Razões de decidir

3. O CPC assegura o prazo de quinze dias úteis para recolhimento das custas ou interposição de recurso contra decisão que indefere a gratuidade, sendo prematura a extinção do feito antes do escoamento do referido prazo.

4. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada apenas diante de elementos robustos que comprovem a suficiência econômica da parte. No caso, demonstrada a renda líquida modesta, impactada por descontos significativos, revelando restrição na capacidade financeira da apelante para suportar as custas do processo sem prejuízo de sua subsistência.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento: “1. É nula a sentença que extingue o processo sem resolução de mérito antes do decurso do prazo previsto no art. 290 do CPC para recolhimento das custas ou interposição de recurso contra o indeferimento da justiça gratuita. 2. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a parte que comprova hipossuficiência econômica, considerada sua renda líquida, os encargos pessoais e familiares e os descontos obrigatórios sobre seus vencimentos.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incs. XXXV e LV; CPC/2015, arts. 99, §§ 2o e 3o, e 290.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1871746/SP, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, j. 23/11/2021; TJMT, N.U 1048681-38.2024.8.11.0041, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 22/04/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

Trata-se de apelação cível interposta por Deuzanira Souza Carvalhedo, contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão do contrato c/c danos morais, ajuizada em face de Banco BMG SA., indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, nos termos do artigo 485-I do CPC, em razão da ausência de recolhimento das custas processuais.

Sustenta que, desde a petição inicial, requereu os benefícios da gratuidade de justiça, apresentando documentos que demonstrariam sua hipossuficiência econômica, contudo, o juízo de origem indeferiu o pedido, ao fundamento de que sua renda seria suficiente para suportar as custas processuais. Defende que, mesmo após a apresentação de novos documentos para comprovar suas despesas e limitações financeiras, o juízo manteve o indeferimento da gratuidade, determinando o recolhimento das custas no prazo legal.

Afirma, porém, que antes do transcurso desse prazo ou da possibilidade de interpor recurso para discutir o indeferimento da gratuidade, sobreveio sentença extinguindo o processo sem resolução do mérito, o que configuraria cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Requer, preliminarmente, a anulação da sentença para que lhe seja oportunizado o prazo legal para recolhimento das custas ou interposição de recurso contra a decisão que indeferiu a gratuidade. No mérito, pugna pela concessão do benefício com o prosseguimento da demanda na origem.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 292606360).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, é importante destacar que o recolhimento do preparo recursal não era exigível quando da interposição, uma vez que o recurso discute exclusivamente a negativa do benefício da justiça gratuita.

O artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil estabelece, nesse sentido, que
“requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”.
Desse modo, o recurso deve ser conhecido, independentemente do recolhimento do preparo.

Na origem, a autora, ora apelante, ajuizou em 25/03/2025 ação declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão do contrato e indenização por danos morais.

Distribuída à 2a Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Cuiabá, o juízo singular verificou, em decisão proferida em 31/03/2025, a
“impossibilidade de conceder a Justiça Gratuita ou pagamento ao final”
, na medida em que a requerente não teria comprovado fazer jus. Na mesma oportunidade, consignou (id. 292605493):

“[...] Para comprovar a miserabilidade de Lei, deve restar patente que os ganhos mensais suprem apenas a subsistência, que disponde do referido ocasionará perda de seus direitos básicos e tal fato deve estar claro nos autos.

Assim, intime-se a parte autora para no prazo de quinze, proceder a comprovação de recolhimento da guia de distribuição ou fazer comprovação da hipossuficiência. Não recolhendo ou não fazendo comprovação, certifique-se e conclusos.

Havendo comprovação de rendimentos e sendo mantido o indeferimento do benefício, deverá em cinco dias proceder ao recolhimento da guia de distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo, sob pena de indeferimento da inicial.

Intime-se.

Cumpra-se.”

Expedida a intimação, o sistema registrou ciência em 02/04/2025 (vide aba expedientes dos autos de origem) e em 25/04/2025 a autora manifestou-se para destacar que
“recebe o valor líquido inferior a 2 (dois) salários-mínimos”
, promovendo também a juntada de extratos bancários (id. 292605497), conta de água (id.

292605498) e holerite (id. 292605499). Na mesma data (25/04/2025), o juízo de origem proferiu decisão, nos termos abaixo transcritos (id. 292606351):

“Vistos, etc.

MANTENHO o indeferimento do parcelamento, eis que a parte requerente fez comprovação de seus rendimentos no id no 191831394 – pág. 01 e não demonstrou a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais de imediato, portanto, deverá no prazo legal, proceder ao recolhimento da guia de distribuição com vinculação ao processo.

Com decurso do prazo para emenda da inicial, certifique-se e conclusos.

Cumpra-se.”

A intimação foi disponibilizada no DJ eletrônico em 28/04/2025 e o sistema registrou ciência em 29/04/2025
(vide aba expedientes dos autos de origem). Em 09/05/2025 foi certificado o decurso do prazo sem que a parte autora tivesse cumprido o comando (id. 292606352) e, também no mesmo dia, 09/05/2025, foi proferida a sentença recorrida.

Conforme estabelece o art. 290 do CPC,
“será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”
. Na hipótese, embora tenha sido mantido o indeferimento da gratuidade de justiça, certo é que a decisão que negou o benefício somente foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 28/04/2025, sendo registrada a ciência da parte apelante em 29/04/2025.

Assim, considerando que a ciência da decisão se deu em 29/04/2025, o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no art. 290 do CPC, seja para o recolhimento das custas, seja para a interposição de eventual agravo de instrumento contra o indeferimento da gratuidade, não estava exaurido em 09/05/2025, data em que foi proferida a sentença extintiva.

Ao extinguir o feito de forma prematura, sem aguardar o transcurso do prazo legal para o recolhimento das custas e, ainda, cerceando a possibilidade de a parte recorrer da decisão interlocutória de indeferimento da justiça gratuita, o juízo de origem violou os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, de modo que a sentença deve ser anulada.

Nesse sentido:

“[...] A extinção do processo antes de esgotado o prazo de 15 dias para recolhimento das custas, previsto no art. 290 do CPC, viola o contraditório e caracteriza cerceamento de defesa.

A manutenção do indeferimento da gratuidade após apresentação de documentos exige nova intimação com reabertura de prazo legal para recolhimento ou interposição de recurso.

A sentença proferida com base em prazo exíguo de cinco dias, antes de esgotado o prazo legal, deve ser cassada por nulidade insanável.

Conforme entendimento consolidado, o indeferimento da justiça gratuita não afasta o direito da parte de ser intimada a recolher as custas ou recorrer da decisão. [...]”

(N.U 1048681-38.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025).

No entanto, em atenção aos princípios da primazia do julgamento do mérito (art. 4o e art. 6o do CPC), da economia processual e da celeridade, e considerando que a questão da concessão da gratuidade de justiça encontra-se em condições de imediato julgamento, por se tratar de matéria exclusivamente de direito e já devidamente instruída com os documentos necessários à sua apreciação, passo a analisar o mérito do pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 1.013, § 3o, I, do Código de Processo Civil.

VOTO MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A questão posta cinge-se à verificação da hipossuficiência econômica da parte apelante para fins de concessão do benefício da justiça gratuita.

O art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil estabelece que o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3o, do CPC). Contudo, tal presunção é de natureza relativa, podendo o juiz indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, exigindo-se, para tanto, fundamentação. É o que se depreende da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior de Justiça compreende que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, razão pela qual, diante dos demais elementos dos autos, pode o magistrado, mediante fundamentação, indeferir ou revogar o benefício. 2. Na espécie, o Tribunal de origem examinou suficientemente a questão, expressando os critérios pelos quais aferiu a capacidade econômica da parte autora, contrapondo os parâmetros legais com os elementos fáticos constantes dos autos, tais como demonstrativos de proventos do autor, composição do núcleo familiar, transferências bancárias realizadas em favor da filha que com ele reside, entre outros . Nesse contexto, a reversão do julgado demandaria inevitável revisão do conteúdo fático-probatório, medida vedada na via do Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo Interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1871746 SP 2021/0104307-3, Relator.: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 23/11/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2021)

No caso concreto, a apelante é técnica de enfermagem, servidora pública da Prefeitura de Cuiabá, percebendo, conforme demonstra o holerite juntado aos autos (id. 292605499), remuneração líquida variável entre R$ 2.824,45 e R$ 3.118,00. Verifica-se também a existência de expressivos descontos incidentes sobre a sua remuneração, decorrentes de consignações bancárias, empréstimos e descontos obrigatórios, o que compromete de forma significativa a sua renda disponível.

Embora sua remuneração bruta seja superior a dois salários-mínimos, não se pode perder de vista que a avaliação para concessão da gratuidade da justiça deve considerar não apenas a renda bruta, mas também os encargos pessoais, familiares, dívidas preexistentes e as despesas ordinárias do cotidiano, a fim de preservar a dignidade da parte e seu direito de acesso à Justiça.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença que extinguiu a ação sem resolução de mérito e
conceder à apelante os benefícios da justiça gratuita
. Determino, por conseguinte, o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025